Tribunal: TJMT
Processo: 1018210-15.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018210-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARVALHO NETO - CPF: 020.498.671-07 (APELANTE), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELANTE), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (APELANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRES CORACOES - CNPJ: 02.673.750/0001-50 (APELANTE), BRUNO DETTOGNI GUARIENTO - CPF: 087.232.847-30 (ADVOGADO), NAYARA PONTES PIMENTEL - CPF: 014.580.427-58 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO MOTTA PEREIRA - CPF: 486.295.886-91 (ADVOGADO), KARINA TEIXEIRA MAIA - CPF: 777.208.736-53 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (APELADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRES CORACOES - CNPJ: 02.673.750/0001-50 (APELADO), BRUNO DETTOGNI GUARIENTO - CPF: 087.232.847-30 (ADVOGADO), NAYARA PONTES PIMENTEL - CPF: 014.580.427-58 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO MOTTA PEREIRA - CPF: 486.295.886-91 (ADVOGADO), KARINA TEIXEIRA MAIA - CPF: 777.208.736-53 (ADVOGADO), JOSE CARVALHO NETO - CPF: 020.498.671-07 (APELADO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRES CORACOES - CNPJ: 02.673.750/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1018210-15.2019.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria Ltda-ME

Apelado
:
José Carvalho Neto.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1154 STF – INAPLICABILIDADE – REJEITADA - ATRASO ENTREGA DE DIPLOMA - DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

No caso em pauta, questiona-se a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino, em razão do atraso na expedição do certificado de conclusão de curso de graduação, logo, questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço, sendo indubitável a competência da Justiça Estadual.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso graduação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1018210-15.2019.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria Ltda-ME

Apelado
:
José Carvalho Neto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria Ltda.-ME (Invest)
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos

autos
da Obrigação de Fazer c.c Danos Morais e Materiais
nº 1018210-15.2019.8.11.0041,

proposta

por
José Carvalho Neto
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a instituição de ensino superior ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, condenando-a, também, ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico. Lado outro, condenou a parte autora no ônus sucumbencial, quanto ao pedido de indenização por dano material, fixando-o em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, por força do Tema n. 1154 do STF, que fixou a competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações que envolvem controvérsia relativa a expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite a pagamento de indenização.

No mérito, defende a inexistência de falha na prestação de serviço, porque apenas faz a expedição do diploma, não tendo autonomia para registrá-lo, cabendo o registro à universidade, com a qual tem convênio.

No tópico, diz que a demora foi por culpa exclusiva do graduando por atraso na apresentação dos documentos necessários à expedição do documento. Esclarece que somente em 01/2019, fora protocolado requerimento e anexado documentação pertinente, sendo que em menos de 04 meses, fora registrado e expedido o certificado.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 171752101, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1018210-15.2019.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria Ltda-ME

Apelado
:
José Carvalho Neto.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c danos materiais e morais proposta por Jose Carvalho Neto, alegando, em síntese, que concluiu curso superior em ciências da computação junto à Faculdade Invest, responsável pela entrega do diploma de graduação, que em 16.02.18 requereu a entrega o documento, o qual seria emitido pela Universidade Vale do Rio Verde (Unicor), no entanto, as requeridas não providenciaram a expedição do diploma, o que o impossibilitou concluir o curso de Pós- Graduação que cursava na Pontifícia Universidade Católica – PUC/Paraná.

Em razão da falha na prestação do serviço pelas rés, alega que sofreu prejuízos materiais e morais, que pretende sejam-lhe indenizados.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação pelas rés e impugnação, o juiz a
quo
proferiu julgamento antecipado da lide, no qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto Cuiabano de Educação (ICE), extinguindo o feito em relação ao réu, e no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a Faculdade Invest, ora apelante, ao ressarcimento dos danos morais resultante da falha na prestação de serviço pelo atraso injustificado na expedição do diploma do curso de graduação realizado pelo autor.

Não concordando com o édito judicial, recorre a Faculdade Invest, ora apelante. Inicialmente, contesta a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide, ancorada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1154.

Sem razão, porquanto, na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

No caso em pauta, questiona-se a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino, em razão do atraso na expedição do certificado de conclusão de curso de graduação, logo, questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre a IES e o aluno, e não controvérsia quanto ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) – de modo a evidenciar o interesse da União, e por corolário,

a competência da Justiça Federal.

Logo, versando a demanda sobre questão privada, é indubitável a competência da Justiça Estadual
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - ATRASO ENTREGA DE DIPLOMA
- DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é toda e qualquer discussão sobre a entrega de diploma de ensino superior que enseja a necessidade de participação da União no feito. É necessário, para tanto, que o debate esteja relacionado à ausência ou irregularidade no credenciamento da instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação, o que não é caso dos autos, posto que a discussão se refere a demora na expedição do diploma e não quanto a validade do diploma expedido pela instituição de ensino.

Não há dúvida que a não entrega de diploma logo após a formatura, ou mesmo em tempo razoável gera frustração da legítima expectativa do estudante, consumidor.”
(RAC n.

1020487-96.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias J. 22.08.23)

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se houve desídia da instituição de ensino na expedição do diploma do graduando, acarretando-lhe prejuízos.

Deveras, a responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, o que implica no dever de reparar os danos causados aos estudantes por falhas decorrentes da má prestação de serviços, independente da demonstração da culpa,
bastando a comprovação do nexo de causalidade e do dano,

nos termos do art. 14 do CDC, ressalvado as excludentes previstas no §3º do citado artigo
[1]
.

In casu
, aponta a apelante culpa exclusiva do aluno decorrente da demora injustificada em entregar os documentos necessários à expedição e registro do diploma.

Todavia, embora a apelante sustente, como excludente de sua responsabilidade, a culpa exclusiva do apelado, não fez prova de tal afirmativa, a despeito de seu ônus probatório.

Dessarte, é
incontroverso nos autos que o autor concluiu o curso colando grau no dia 14.02.18, no entanto, observa-se pela documentação que somente em 26.04.19

houve o registro do diploma, sendo o documento disponibilizado em 06.05.19,

quando

o autor teve acesso ao diploma,

e

o retirou em 11.09.19, consoante termo de compromisso juntado no id. 171752063.

Logo, em que pese concluído o curso de graduação em 02.2018, somete em 05.2019, o diploma ficou disponível ao graduando. Nesse período, o autor matriculou-se em curso de pós graduação que não pode concluir no termo aprazado, porque não dispunha do diploma da graduação.

Assim sendo,

evidenciado que o certificado de conclusão não foi emitido em até seis meses após a mencionada data de encerramento, prazo lega que dispunha a ré para disponibilizar o diploma,

e não se descurando é em demonstrar a causa excludente de responsabilidade na qual alicerçou sua defesa, qual seja,

que o atraso na expedição do certificado decorreu da culpa do graduando na entrega de documentos pendentes, resta evidenciada a falha na prestação do serviço de acesso a educação,

a impor a

reparação pelos danos experimentados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO –
VALOR ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que não houve a entrega de documentos e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato, o atraso injustificado na expedição de diploma de curso graduação.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
. (RAC n.

1010551-55.2019.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos.

J. 19.07.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/ENTREGAR COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CURSO UNIVERSITÁRIO CONCLUÍDO - AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ATRIBUI O ATRASO A PROBLEMAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - DESCABIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO -
VALOR DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - APRECIAÇÃO QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. Os pedidos não apreciados pelo Juízo de 1.º grau são insuscetíveis de conhecimento pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, a instituição de ensino é a responsável por envidar os esforços para a consecução da medida pretendida por sua ex-aluna.

3. Sentença mantida. 4. Recurso da ré desprovido5. Recurso da autora desprovido
. (RAC 1046836-44.2019.8.11.0041, 1ª Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, J. 08.08.23 -

negritei).

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso graduação. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Assim, tenho que o valor fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi arbitrado em valor adequado e condizente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo qualquer modificação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023